Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0722753-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JARLENE MENEZES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu a parcial prescrição dos créditos de exercícios findos apurados em nome da parte autora, ora recorrente (IDs 67248132 e 67248134). No ID 67797172, foi determinada a suspensão do curso processual, tendo em vista a tramitação do Pedido de Uniformização de autos no 0729132-07.2024.8.07.0016. Não obstante, a parte autora/recorrente, informa que houve pagamento do crédito, na via administrativa, sustentando a perda do objeto da ação (ID 68294490). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal manteve-se inerte (ID 69041949). Com efeito, sobrevindo a notícia de quitação integral da quantia buscada pela parte autora com a propositura da ação, não subsiste razão para que se prossiga, oportunamente, com o julgamento do recurso. Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.